Tribunal: TJBA
Processo: 8041592-96.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041592-96.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

AGRAVADO: ORLANDO ROCHA SEIXAS

Advogado(s)
:
BRUNO MENEZES SANTANA SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESISTÊNCIA RECURSAL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL RECONHECIDA COM BASE EM MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DA RECORRENTE. IRRETRATABILIDADE. MULTA POR AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a agravo de instrumento, diante da perda superveniente do interesse recursal, após manifestação da própria agravante requerendo o reconhecimento da perda integral do objeto do recurso em razão do falecimento da parte agravada, com fundamento nos arts. 932, III e 998, do CPC.

2. Posteriormente, a agravante sustentou que o agravo de instrumento trataria apenas da discussão acerca da multa cominatória decorrente de alegado descumprimento de decisão judicial, matéria que não teria sido atingida pelo falecimento do segurado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é possível o prosseguimento do recurso após manifestação expressa da própria recorrente reconhecendo a perda integral do objeto do agravo de instrumento e requerendo a extinção do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do art. 998, do CPC, o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, produzindo efeitos imediatos e independentemente de anuência da parte contrária.

5. A desistência recursal possui natureza unilateral e caráter irretratável, não sendo admissível que a parte, após manifestar expressamente o desinteresse no prosseguimento do recurso, pretenda posteriormente retomar a discussão do mérito recursal.

6. No caso concreto, a recorrente apresentou manifestação inequívoca requerendo o reconhecimento da perda integral do objeto do recurso, inexistindo qualquer ressalva quanto à manutenção de discussão sobre eventual multa cominatória.

7. A tentativa posterior de rediscussão do mérito recursal configura comportamento contraditório, vedado pelos princípios da boa-fé objetiva e da lealdade processual (CPC, art. 5º), caracterizando hipótese de
venire contra factum proprium
.

8. O agravo interno também não impugna especificamente o fundamento determinante da decisão agravada, limitando-se a rediscutir o mérito do agravo de instrumento, circunstância que evidencia a improcedência do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e desprovido, com aplicação de multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

Tese de julgamento:
“1. A manifestação expressa do recorrente reconhecendo a perda integral do objeto do recurso equivale à desistência recursal e produz efeitos imediatos e irretratáveis. 2. É inadmissível a retomada da discussão do mérito recursal após manifestação inequívoca de desinteresse no prosseguimento do recurso.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 5º, 932, III, 998 e 1.021, §4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp nº 763.346/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 21.08.2018; STJ, AgRg no REsp nº 1.393.573/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 02.04.2019; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.415.236/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 08.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8041592-96.2025.8.05.0000
, em que figuram como embargante
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
e como embargado
ORLANDO ROCHA SEIXAS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator